Tribunal: TJSP
Processo: 2169467-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido do exequente para realização de um novo leilão para tentativa de venda do veículo automotor penhorado. Fundamento de que o leilão realizado recentemente foi negativo. Insurgência recursal do exequente pugnando pela designação de um novo leilão. Com razão. A legislação processual civil não fixa limite numérico

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido do exequente para realização de um novo leilão para tentativa de venda do veículo automotor penhorado. Fundamento de que o leilão realizado recentemente foi negativo. Insurgência recursal do exequente pugnando pela designação de um novo leilão. Com razão. A legislação processual civil não fixa limite numérico e temporal para a realização de leilões, a fim de possibilitar a satisfação da execução, além destes correrem às expensas do credor. Importante observar que o processo de execução se desenvolve no interesse do credor para satisfação do seu crédito, o que corrobora para a designação de um novo leilão e, via de consequência, a reforma da decisão agravada. Agravo provido para determinar a designação de um novo leilão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169467-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante LEANDRO
CONVERSO, é agravado PAULO ROBERTO CUSTÓDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169467-45.2020.8.26.0000 -Voto no 22281
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido do exequente
para realização de um novo leilão para tentativa de venda do
veículo automotor penhorado. Fundamento de que o leilão
realizado recentemente foi negativo. Insurgência recursal do
exequente pugnando pela designação de um novo leilão. Com
razão. A legislação processual civil não fixa limite numérico e
temporal para a realização de leilões, a fim de possibilitar a
satisfação da execução, além destes correrem às expensas do
credor. Importante observar que o processo de execução se
desenvolve no interesse do credor para satisfação do seu
crédito, o que corrobora para a designação de um novo leilão e,
via de consequência, a reforma da decisão agravada. Agravo
provido para determinar a designação de um novo leilão.
VOTO n° 22281
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente Leandro Converso contra a decisão interlocutória (fls. 571 do
processo, aqui digitalizada a fls. 08) que, em execução de título
extrajudicial, indeferiu pedido do exequente de realização de novo leilão,
uma vez que o último, que resultou negativo, foi realizado recentemente.
Assim, suspendeu-se o processo e o prazo prescricional por um ano, nos
termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC.
Irresignado, aduz o exequente, ora agravante, que a
magistrada de primeiro grau suspendeu o processo e o prazo prescricional
por um ano, aguardando em arquivo futura provocação, nos termos do art.
921, III, §§1o e 2o, do CPC. Ocorre que, no caso específico, o agravante
não se enquadra no inciso III do art. 921 do CPC, já que tem um bem
(veículo) penhorado no processo, necessitando, assim, disponibilizá-lo a
novo leilão para futuros interessados arrematar, abrindo mais chances de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169467-45.2020.8.26.0000 -Voto no 22281
3
satisfação da inadimplência.
Alega o recorrente que o veículo já foi penhorado em
04.04.2019 (fls. 401 certidão do oficial de justiça), estando atualmente
há um ano e três meses parado, em que pese o leilão ter ocorrido em abril
de 2020. Ocorre que, neste lapso temporal, o veículo tem necessidade de
receber carga na bateria, limpeza etc., mas não está sendo utilizado para
não pôr em risco o bem, até uma decisão final. Afirma o agravante que, de
fato, se deve aguardar um espaço de tempo para a realização de um novo
leilão, que no caso já se verificou. Contudo este não deve ser um período
excessivo, como de um ano, como determinado pela decisão agravada, pois
ocasionará a deterioração do bem, diante dos intemperes climáticos.
Subsidiariamente pede que seja fixado o prazo de seis meses, a contar da
data do primeiro leilão, para que se faça o novo, evitando-se, assim, uma
demora excessiva, que prejudicará a conservação do veículo. Pugna pela
atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final o provimento do
recurso.
A decisão de fls. 21/22 recebeu o agravo de
instrumento e atribuiu o efeito ativo ao recurso para que se designe novo
leilão. Foi determinada, ainda, a intimação do agravado.
Transcorreu in albis o prazo para o executado-agravado
apresentar sua contraminuta (cf. certidão de fls. 27).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente, ora agravante, contra a decisão interlocutória proferida em
execução de título extrajudicial que indeferiu pedido do recorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169467-45.2020.8.26.0000 -Voto no 22281
4
realização de novo leilão, uma vez que o último, que resultou negativo, foi
realizado recentemente. Assim, suspendeu-se o processo e o prazo
prescricional por um ano, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
agravada, assim consignou para fundamentar o indeferimento do pedido do
agravante para realização de novo leilão, a saber (fls. 571 da execução):
Vistos.
Indefiro, por ora, o pedido de fl. 570, uma vez que o
leilão realizado recentemente foi negativo.
Assim, suspendo o processo e o prazo prescricional por
1 ano, aguardando-se por futura provocação em
arquivo, nos termos do artigo 921, III, §§ 1o e 2o, do
CPC.
Intime-se.
Leme, 15 de julho de 2020.
À vista disso, o agravante pugna pela reforma da r.
decisão interlocutória para que seja designado um novo leilão.
Pois bem.
Compulsando a demanda executiva na origem, verifica-
se que o agravante move em face do agravado, desde 24.01.2019, uma
execução de título extrajudicial fundada em dezesseis notas promissórias
no valor total atualizado para a época de R$ 8.838,97.
Em 04.04.2019 foi efetivada a penhora sobre um
veículo automotor que pertencia ao recorrido (fls. 401 do processo). O bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169467-45.2020.8.26.0000 -Voto no 22281
5
foi levado a leilão nos dias 01.04.2020 e 24.04.2020, mas a venda não foi
frutífera (fls. 557 do feito).
O agravante, por sua vez, em 14.07.2020, pleiteou que
fosse designado novo leilão para a venda do automóvel (fls. 570 da
demanda executiva), o que foi indeferido pelo douto juízo monocrático, “vez
que o leilão realizado recentemente foi negativo” (fls. 571 da execução).
No caso em tela, todavia, o pleito do agravante merece
ser acolhido.
Primeiro porque não seria caso de suspensão da
execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, já que
o executado possui sim bem penhorado.
Segundo porque a legislação processual civil não fixa
limite numérico e temporal para a realização de leilões, a fim de possibilitar
a satisfação da execução, além destes correrem às expensas do credor.
Outrossim, insta salientar, na hipótese vertente, tendo
em vista a própria natureza do bem penhorado (veículo automotor), que a
espera para a realização de um novo leilão acarretaria grandes prejuízos ao
exequente-agravante, já que o bem sofre natural deterioração.
No mais, importante observar que o processo de
execução se desenvolve no interesse do credor para satisfação do seu
crédito (art. 797, caput do CPC), o que corrobora para a designação de um
novo leilão e, via de consequência, a reforma da decisão agravada.
Por ser assim, é caso de dar provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169467-45.2020.8.26.0000 -Voto no 22281
6
para determinar a designação de um novo leilão, confirmando-se assim o
efeito ativo concedido pela decisão de fls. 21/22.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)